Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-25.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido cumulado de devolução de valores e indenização por dano moral. Indenização que a rigor não se justificava, o que torna desarrazoada a elevação do valor de tal paga. Devolução que havia mesmo de ocorrer sem aplicação do regime de dobra. Recurso improvido.